Tribunal: TJES
Processo: 5004173-80.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004173-80.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR REIS DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004173-80.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IGOR REIS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
A
RT
IGOS
33,
CAPUT
E 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N° 11.343/06 C/C ART. 244-B DA LEI N° 8.069/90 –
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DOS
APENADOS
DE RECORREREM EM LIBERDADE – RÉUS SOLTOS DURANTE PARTE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA MEDIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA -
ORDEM
CONCEDIDA
.

1
)

O
cárcere
impost
o
ou mantid
o
antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória deve vir sempre basead
o
em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema,
nos moldes dos dispositivos que regem as prisões cautelares.
2
)
As circunstâncias demonstram não haver motivos para a manutenção do cárcere em face do paciente, este que permaneceu solto durante
grande parte
da instrução processual,
por aproximadamente 04 (quatro) anos
,
inexistindo notícias de ameaça à ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3)

No

decisum
guerreado apenas houv
e menção
do magistrado
sobre o tema
, inexistindo fundamentação apta a
amparar
o posicionamento
por ele
empregado.
4
)
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004173-80.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IGOR REIS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Joao Paulo da Matta Ambrosio
em benefício de
IGOR REIS DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES.

Informa, na inicial de impetração, que foi proferida sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0001282-75.2017.8.08.0003, condenando o paciente à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, em razão de suposta violação aos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06 c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/90.

Complementa que no ato o Magistrado decretou a prisão preventiva do coacto, o que, a ver do impetrante, configura manifesto constrangimento ilegal, eis que:
i)
ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e
ii)
inexiste contemporaneidade na medida.

Ademais, requer a aplicação do princípio da isonomia, já que o corréu
Fabiano Dias da Silva
foi posto em liberdade por força de Decisão colegiada desta C. Primeira Câmara Criminal.

Forte nestes argumentos, pugna pel
a
concessão da presente ordem para que seja posto, o requerente, em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O
Supremo Tribunal Federal,
revisando sua jurisprudência sobre o tema, recentemente entendeu pela i
nconstitucionalidade do cumprimento antecipado da reprimenda penal imposta pelo Juiz ou pelo Tribunal, antes do trânsito em julgado. É o que ficou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, que afirmou a higidez do artigo 283 do Código de Processo Penal:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.
Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.
(STF, ADC 43, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020).

Portanto,
o cárcere
impost
o
ou mantid
o
antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória deve vir sempre basead
o
em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema,
nos moldes dos dispositivos que regem as prisões cautelares.

No caso em apreço,
o
exame da
marcha processual
originária
demonstra que o paciente foi denunciado por suposta violação aos artigos 33,
caput,
e 35,
caput,
da lei n° 11.343/2006, c/c artigo 244-B da lei n° 8.069/90, em razão dos seguintes fatos:

“
noticia o inquérito policial em anexo, que serve de base à presente, que no mês de dezembro de 2017, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, adquiriam, vendiam, forneciam diversos tipos de substâncias entorpecentes, além de associarem-se entre si com o intuito de adquirir drogas e prepará-la para venda, aliciando as adolescentes, Maria Aparecida Claudio Silva (cidinha) de 13 (treze) anos, Luana Nogueira Marques de 15 (quinze) anos, Gabriela de Souza Santos de 14 (quatorze) anos e Hadassa Furtado Nunes de 14 (quatorze) anos, para o transporte e venda das drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal”.

(sic)

A Ilustre representante do
parquet,
após oferecer a exordial acusatória, opinou pela substituição da medida constritiva decretada em 18 de dezembro de 2017 por cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao proferir Decisão sobre o requerimento, datada de 06 de dezembro de 2018, o magistrado
a quo
revogou o decreto de prisão proferido nos autos e concedeu liberdade provisória aos 03 (três) réus da ação penal.

P
ermaneceram soltos durante toda instrução criminal
, até
a
prolação da sentença condenatória,
em 25 de novembro de 2022, oportunidade em que entendeu, o juízo impetrado, por não reconhecer o direito dos
apenados
de recorrer em liberdade, sem justificar concretamente o motivo de seu posicionamento.

As circunstâncias expostas anteriormente demonstram não haver motivos para a manutenção do cárcere em face do paciente, este que permaneceu soltou durante
grande parte
da instrução processual,
por aproximadamente 04 (quatro) anos
,
inexistindo notícias de ameaça à ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentir, trago à colação recente julgado deste E. Sodalício:

“
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. In casu, o paciente esteve solto durante todo o curso da instrução e, contra ele, após a condenação pela prática de associação para o tráfico nos autos originários, o Juízo a quo decretou sua prisão preventiva. 2. Embora a prisão preventiva seja compatível com a presunção de não culpabilidade, quando o réu responder ao processo em liberdade, a sentença que decretar a medida extrema deve se amparar em fatos novos e contemporâneos. 3. Não obstante, os únicos fatos que deram amparo ao decreto prisional não são contemporâneos à sentença, razão pela qual a prisão consiste em medida excessivamente gravosa, devendo ser revogada mediante o estabelecimento de cautelares diversas. 4. Ordem concedida

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210024459, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021)”

Somado a isso, ainda que existisse

periculum libertatis
a recair sobre o coacto
,

deveria, o magistrado impetrado, ter fundamentado de forma concreta o motivo de
seu
recolh
imento durante a
fase recursal.

No

decisum
guerreado
(Id n° 3914935),
apenas houv
e menção
do magistrado
sobre o tema
, inexistindo fundamentação apta a
amparar
o posicionamento empregado.
In verbis:

“
Não reconheço o direito de recorrer em liberdade, devendo o acusado ser encaminhado para cumprimento da pena, em estabelecimento adequado”.

Sendo assim, nos mesmos moldes que me manifestei nos autos do habeas corpus n° 5012278-80.2022.8.08.0000, impetrado em favor do corréu
Fabiano Dias da Silva,

CONCEDO A ORDEM
para resguardar
a liberdade do paciente durante a fase recursal,

ratificando os termos da liminar deferida no id n° 4955010
,

documento onde
constam as restrições que deverão ser
impostas durante sua liberdade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.